Tribunal: TJSP
Processo: 2179474-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas corpus – Retificação do cálculo de penas – Sucedâneo de recurso de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Não conhecimento.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179474-96.2020.8.26.0000
(Digital) - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALCIDES CHAVES DE ANDRADE
Voto no 18478
Registro: 2020.0000639431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2179474-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALCIDES
CHAVES DE ANDRADE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179474-96.2020.8.26.0000
(Digital) - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALCIDES CHAVES DE ANDRADE
Voto no 18478
Habeas corpus Retificação do cálculo de penas
Sucedâneo de recurso de agravo Ausência de
ilegalidade manifesta Inadmissibilidade Não
conhecimento.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público Dr. Rafael de Souza Miranda em favor de ALCIDES
CHAVES DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do DEECRIM 1a RAJ Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi considerado como termo inicial
para o início do cumprimento da pena, o dia posterior ao término da última
execução imposta ao paciente, o que interferiu nas frações para cálculo de
benefícios, tudo levando à concessão da ordem para a retificação do
cálculo de penas, com a unificação das reprimendas, nos termos do art.
111, da Lei de Execução Penal.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179474-96.2020.8.26.0000
(Digital) - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALCIDES CHAVES DE ANDRADE
Voto no 18478
excepcionalmente, as informações (fls. 81/82), a d. Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento do writ (fls. 92/97).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Alcides Chaves de Andrade, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do DEECRIM 1a RAJ Comarca de São Paulo.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração, de rigor o não conhecimento do pedido.
Isso porque, contra as decisões do juízo das
execuções, inclusive aquela que homologa o cálculo de liquidação das
penas existentes, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de
Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
como do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do
writ como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que
é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de
vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179474-96.2020.8.26.0000
(Digital) - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALCIDES CHAVES DE ANDRADE
Voto no 18478
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário.
Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o
instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional .
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.” (STF, HC
109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
19/02/2013, DJe 05/03/2013).
“À luz do disposto no art. 105 da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Bem por isso, inclusive porque a pena privativa
de liberdade referente ao 1o processo de execução já estava extinta, não
seria mesmo possível a unificação de penas (fls. 72), de sorte que não se
verifica manifesta ilegalidade a ponto de justificar deferimento de ordem
de ofício.
Em suma, o não conhecimento do habeas corpus
é medida de rigor.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179474-96.2020.8.26.0000
(Digital) - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALCIDES CHAVES DE ANDRADE
Voto no 18478
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR